Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-72.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001169-72.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve observância ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC.

2 - A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1001169-72.2018.8.11.0040, movida em desfavor de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam, exigindo a lei a intimação prévia e pessoal (artigo 485, § 1o do CPC), com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.

Aduz que a intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial e não na própria sentença que reconhece o abandono, motivo pelo qual a extinção da demanda é manifestamente ilegal.

Verbera que não existiu abandono de causa, devendo o processo ser remetido à instância de primeiro grau para continuidade da execução nos termos da lei.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a cassação da sentença extintiva e o prosseguimento do feito (pág. 21-id.n.
50292203
).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

O Município de Sorriso ajuizou execução fiscal
em 10/03/2018
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da CDA no 35/2018, no montante de R$12.874,28 (doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) (pág.01– id. n.

50292036).

O despacho de citação foi proferido
em 13/03/2018
, contudo, citado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito (pág.05 -id.n.

50292037
, pág.01-id.n.
50292041,
pág.10-id.n.

50292042).

Em 07/03/2019
o Município apelante requereu bloqueios nas contas bancárias do executado/apelado pelos sistemas Bacenjud e Renajud (pág.11-id.n.
50292043
)

Posteriormente,
em 09/10/2019
, foi certificado o decurso do prazo legal, sem manifestação do apelante (pág.17-id.n.

50292049
).

Em 26/03/2020
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (pág.28- id.n.50292200).

Logo, não houve análise do pedido do apelante e ainda não houve intimação pessoal para cumprimento de ordem, sob pena de arquivamento.

Contra essa decisão insurge-se o apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ser realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“[...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal,

será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório

quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1o do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Teria o magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento dos autos formulado pela exequente e, caso não suprido, intimá-la para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, §1o c/c 183, §1o, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo dessas premissas, evidente que a
falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, §1o, do CPC acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020